Tribunal: TJSP
Processo: 2108683-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Apresentação de memória de cálculo pelo exequente, indicando a existência de saldo residual ainda devido pelos executados. Impugnação dos executados quanto À extemporaneidade da realização do ato. Rejeição. Manutenção da decisão que reconheceu a tempestividade da realização do ato.
A controvérsia reside exclusivamente sobre a

Ementa:

Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Apresentação de memória de cálculo pelo exequente, indicando a existência de saldo residual ainda devido pelos executados. Impugnação dos executados quanto À extemporaneidade da realização do ato. Rejeição. Manutenção da decisão que reconheceu a tempestividade da realização do ato.
A controvérsia reside exclusivamente sobre a análise da tempestividade da manifestação do exeqüente, realizada às fls. 1731/1732 dos autos originários, por meio da qual apresentou nova planilha de cálculo, apontando a existência de saldo remanescente ainda devido pelos executados, mesmo após o levantamento dos valores que já se encontravam depositados nos autos. Contudo, uma vez constatado que a apresentação da memória de cálculo em questão estava vinculada à expedição do mandado de levantamento dos valores que já se encontravam depositados nos autos, não há como se reconhecer ocorrência da preclusão do ato, conforme pretendido pelos agravantes, tendo em vista que a expedição do referido mandado foi disponibilizada no DJE em 05/02/2020 (1730) e a apresentação da memória de cálculo, com apuração do saldo remanescente, foi protocolada pelo exequente nos autos em 13/02/2020 (fls. 1732/1736), ou seja, dentro do prazo de cinco dias estipulado pela r. decisão de fls. 1694.
Agravo não provido.